Tribunal: TJDFT
Processo: 0752849-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO ENEM. CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR EM DATA ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Não faz jus à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o apenado que, ao tempo do início da execução, já possuía o curso superior completo.
2. Recurso conhecido e desprovido.